Tribunal: TJMT
Processo: 1039658-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039658-22.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT.
RECORRENTE: JEAN CARLOS NEVES DE AMORIM
RECORRIDO: RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95, sob a alegação de inexistência de bens penhoráveis. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis; e (ii) determinar se é cabível o retorno do processo ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo de execução, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95, exige o esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que não se verifica quando apenas realizadas diligências pelo SISBAJUD e RENAJUD, sem consideração de outras ferramentas, como o INFOJUD e outros mecanismos executórios.
4. A tentativa de penhora restrita ao SISBAJUD e RENAJUD não esgota os meios executórios previstos em lei, sendo possível a busca de bens através de outras diligências, como o Infojud.
5. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a extinção prematura da execução viola o direito do exequente de ver satisfeita a obrigação, devendo o processo prosseguir até que todas as possibilidades de localização de bens sejam esgotadas.
6. Diante da ausência de esgotamento das tentativas executórias, impõe-se a reforma da sentença para que o processo retorne ao Juízo de origem e prossiga com as diligências necessárias à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 2. A tentativa de penhora apenas pelo SISBAJUD e RENAJUD, sem utilização de outras ferramentas executórias, não caracteriza o esgotamento exigido pela norma legal. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53, §4o; CPC, art. 782, §5o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039658-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS NEVES DE AMORIM - CPF: 016.329.941-27 (RECORRENTE), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (RECORRIDO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), VALTER VALDIVINO GONZALEZ - CPF: 782.792.162-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025